Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726846-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (demandada/devedora) tendo por objeto a r. decisão (ID 98384337) proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, processo no 0711382-13.2019.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 98384337 dos autos originais): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por LUIZ GONZAGA OLIVEIRA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, partes qualificadas nos autos. Pugna o exequente pela satisfação do débito no importe de R$ 153.690,50 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos), conforme petições de ID 87206583 e ID 88801415. Instada a promover o adimplemento voluntário do débito, a parte executada juntou comprovante de depósito, a título de garantia, no valor de R$ 158.100,38 (cento e cinquenta e oito mil e cem reais e trinta e oito centavos) - ID 91924029. Em seguida, ao ID 93585856, a parte executada apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de existência de excesso executivo, já que houve a inclusão de parcelas vencidas, no curso da demanda, em ofensa à coisa julgada material. Com isso, defendeu que o débito exequendo atualizado corresponderia a importância de R$ 95.182,52 (noventa e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Intimada acerca da impugnação apresentada, a parte exequente refutou os argumentos apresentados pela parte executada. Sustentou que, conforme inteligência do art. 323 do Código de Processo Civil, na condenação ao pagamento de prestações periódicas ou de trato sucessivo, o cumprimento de sentença abrangeria as prestações vencidas ao tempo da propositura da demanda, as que vencerem no decorrer do processo e aquelas que vencerem após o trânsito em julgado (ID 93815745). É o que basta relatar. Decido. Da análise da impugnação apresentada, verifica-se que a controvérsia transita pela aferição dos limites da coisa julgada, em especial, sobre a extensão do crédito que pode, de fato, ser perseguido no pressente cumprimento de sentença. Para o fim de aclarar a compreensão do julgado, colaciono excerto extraído do dispositivo (alínea c) do édito exequendo: Condenar a ré a restituir à parte demandante, de forma simples, os valores pagos a maior, em razão das diferenças apuradas entre as mensalidades de plano de saúde pagas pelo autor, e aquelas exigidas, no mesmo período, dos beneficiários ativos, no interstício compreendido entre 03/05/2016 e 03/05/2019, corrigidos tais valores monetariamente, desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de mora, estes devidos desde a citação, sendo tais valores alcançáveis por meros cálculos aritméticos. (ID 38544567) Nessa toada, observa-se que a condenação versou sobre a restituição dos valores pagos a maior, a título de mensalidades de plano de saúde, ou seja, de prestações que serão, à luz da própria relação contratual estabelecida, sucessivamente cobradas e adimplidas. A executada argumentou que, não tendo a sentença determinado, expressamente, a restituição das parcelas vencidas e adimplidas no curso do processo, sua inclusão, na fase de cumprimento de sentença, afrontaria a coisa julgada. Sem razão a devedora. Nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto o cumprimento de uma obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor ou da sentença, sendo, por sua própria natureza (sucessiva), abrangidas pela condenação, enquanto durar a obrigação, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Com isso, ainda que não tenha a sentença tratado, expressamente, a respeito das mensalidades vencidas e adimplidas no curso do processo, por força de imposição legal (art. 323 do CPC), importa reconhecer que, em se tratando de relação contratual cumprida por meio de prestações sucessivas, elas serão, logicamente, consideradas incluídas no pedido e, em caso de procedência, integrarão a condenação. Portanto, por princípio elementar de exegese, mostra-se devida a inclusão dos valores pagos a maior, referentes às prestações vencidas no período de junho/2019 a março/2021, na fase de cumprimento de sentença, posto que se trata de obrigação contratual, de trato sucessivo, não havendo falar em ofensa à coisa julgada. Colha-se, nesse mesmo sentido, o posicionamento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) Nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE DO STJ. 1. É possível a inclusão das prestações vincendas do débito exequendo, no bojo do título executivo extrajudicial, até o efetivo cumprimento da obrigação, especialmente porque se trata de obrigação de trato sucessivo. Inteligência dos artigos 323 e 771, parágrafo único, do CPC. Precedente do STJ (REsp 1759364/RS). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238319, 07254818820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, cabe consignar que a apresentação de um depósito, com o declarado fim de ofertar garantia, não é suficiente para afastar a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, § 1o do Código de Ritos, razão pela qual, ante o inadimplemento do débito perseguido, fixo, para a presente fase, honorários advocatícios e multa, ambos em 10% (dez por cento) do montante devido. Nesse sentido, colha-se o entendimento já manifestado pelo E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 1°, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto na cabeça do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. 3. In casu, resta evidente que o agravado depositou o valor reclamado, com o fim específico de garantir o juízo, para discutir o débito exequendo, via impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso provido. (Acórdão 1348512, 07003605320218079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, REJEITO a impugnação de ID 93815745. Nos termos da súmula 519 do c. STJ, deixo de fixar honorários advocatícios. Para apurar o débito remanescente, diante da inclusão dos consectários do artigo 523, §1°, do CPC, acima fixados, intime-se a parte exequente, a fim de que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrativo detalhado e atualizado do crédito descrito em ID 87206594, apontando, de forma discriminada, a composição do valor devido a título de débito remanescente. Apresentada a referida planilha, dê-se vista à parte executada, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa esta decisão e, inexistindo insurgências quanto à planilha com indicação do débito remanescente (a ser apresentada pela exequente), intime-se a executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do valor faltante.” Inconformada, a parte demandada recorre. Defende a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois alega suposto cerceamento de defesa, pois seu pedido de produção de prova contábil ou remessa a contadoria judicial não teria sido apreciado. Aduz ainda a ocorrência de excesso de execução, na medida que estaria sendo cobrados valores fora dos contornos da coisa julgada, no qual restou fixada obrigação de pagar quantia certa. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que “seja revogada a decisão interlocutória prolatada, no sentido de cassar a decisão agravada e devolver os autos ao juízo de origem para determinar a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o quantum devido, sob pena de cercear o direito de defesa da agravante; 5. E mais, ultrapassado o pedido anterior, requer seja provido o presente recurso para reconhecer o excesso de execução apontado pela agravante e, subsidiariamente, requer seja afastado a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC”. Preparo recolhido no ID 28367942. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o qual deve ser examinado observando-se a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. As questões apresentadas pela parte recorrente, apesar da sua relevância, envolvem análise mais aprofundada, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar de agravo de instrumento. Trata-se de questão que melhor será decidida em conjunto com o egrégio colegiado. Ademais, não se verifica perigo de dano como alegado, uma vez que eventual levantamento da quantia depositada a titulo de garantia, só ocorrerá depois da preclusão. Logo, inexiste perigo de dano que impeça aguardar o julgamento do recurso pela Turma. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator